Tribunal: TJDFT
Processo: 0715878-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0715878-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: M L T DE SOUSA EQUIPAMENTOS - ME, MARIA LUCIA TEIXEIRA DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra decisão da 1a Vara da Fazenda Pública que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0034621-91.2013.8.07.0003, movida em desfavor de M L T DE SOUSA EQUIPAMENTOS – ME e outro(s), indeferiu o pedido de penhora da cota de consórcio da primeira agravada. É o relatório. DECIDO. Em consulta aos autos de origem (processo no 0034621-91.2013.8.07.0003), verifica-se que o feito foi sentenciado (ID 62992168 dos autos principais), julgando extinta a execução em razão do pagamento débito, nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC. Em regra, proferida sentença nos autos principais, a consequência é a perda de interesse recursal do recorrente, o que leva à extinção do agravo de instrumento. No caso em análise, a perda de interesse recursal é evidente, pois satisfeita a obrigação, não tendo utilidade a penhora da cota de consórcio. Ademais, a petição apresentada pelo agravante (ID 66457746 dos autos de origem) deixa clara a composição das partes quanto à resolução da lide. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, tenho como PREJUDICADO o agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Brasília, 24 de agosto de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator